Tribunal: TJES
Processo: 0021715-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021715-57.2020.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: WILLIAM YURI VAZ DE VASCONCELOS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

1. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional.

2. É quinquenal o prazo prescricional relativo à pretensão lastreada em documento particular assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021715-57.2020.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: WILLIAM YURI VAZ DE VASCONCELOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra a sentença de fls. 55/56, que, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão por si deduzida na presente “execução de título extrajudicial” ajuizada em face de WILLIAM YURI VAZ DE VASCONCELOS, ora Apelado.

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 58/70, que inexiste a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a presente ação de execução não está fundada em “cédula de crédito bancário”, razão pela qual não incide o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, mas, sim, o prazo prescricional quinquenal disciplinado no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

Pois bem.

Consta da petição inicial que o Apelado (executado) firmou junto à Apelante, por intermédio do “Termo de Adesão” nº 32.234481-2, mútuo feneratício consubstanciado na concessão de crédito no valor total de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais – fls. 09), comprometendo-se a pagar 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 694,87 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), vencendo-se a primeira em 10.11.2015 e a última 10.04.2017.

Nesse contexto, sobreleva ressaltar que a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida cuida-se de garantia para o credor, não tendo o condão de antecipar o prazo prescricional que permanece tendo seu termo inicial na data de vencimento da última parcela do contrato, na forma dos artigos 192 e 199, inc. II, ambos do Código Civil.

Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 2.003.540/SP, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018) .

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)

Ademais, o título executivo extrajudicial que instrui a presente ação executiva não se trata de uma “Cédula de Crédito Bancário”, pois não atendidos os requisitos previstos na Lei Federal nº 10.931/2004, mas, sim, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, conforme disposto no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

No caso, o vencimento da última parcela se deu na data de 10.04.2017, enquanto que a ação foi ajuizada em 18.12.2020, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 30/05/2023

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.